Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705355-29.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS PINHEIRO DA SILVA EMBARGADO: MEU CREDITO INFORMACOES CADASTRAIS LTDA DESPACHO Em razão do eventual efeito modificativo dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, intime-se o embargado para, caso queira, apresentar, no prazo de 5 dias, contrarrazões ao referido recurso. Brasília, 17 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator